Tribunal: STF
Processo: RE 76952
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
I.C.M. - COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA, A FALTA DE LEI QUE O TENHA
INSTITUIDO SOBRE MERCADORIA IMPORTADA E PELO ENQUADRAMENTO NA
"ALIQUOTA ZERO" NO TOCANTE AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO, SENDO QUE O PRIMEIRO FUNDAMENTO E PRESTIGIADO PELA
FIRME JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. DISPENSA DE EXAME DO SEGUNDO
FUNDAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.